Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018651-51.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: SÉRGIO NESTOR BASSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença prolatada em ação de rito ordinário com pedido de antecipação dos efeitos da tutela específica c/c preceito cominatório e cobrança de diferenças remuneratórias atrasadas proposta por Sérgio Nestor Basso, homologou os cálculos apresentados pelo agravado.
Assegura que em cumprimento de sentença o agravado requereu o pagamento do valor de R$ 349.702,97: trezentos e quarenta e nove mil setecentos e dois reais e noventa e sete centavos, todavia, faz-se necessário a prévia liquidação por arbitramento da sentença para apurar o real valor devido.
Assevera que, “considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título judicial formado em contrariedade à interpretação de lei ou ato normativo assentada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em controle de constitucionalidade”, e que o Tribunal Mais Alto “já havia conferido, quando do trânsito em julgado da presente ação [...] interpretação constitucional à Lei Federal que versa sobre conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, tendo definido que, em relação aos servidores estaduais e municipais, fazia-se necessária a prévia apuração do percentual devido em sede de liquidação por arbitramento, estabelecendo, ainda, como termo final da defasagem remuneratória a existência de reestruturação na carreira dos servidores.".
Afiança que na decisão unipessoal da relatora da remessa necessária no 167440/2015 “constou expressamente que a apuração dos valores retroativos de URV (Unidade Real de Valor) devia ser objeto de liquidação, a fim de se apurar o valor realmente devido ao exequente”; ainda, “mesmo que não constasse na decisão a necessidade de prévia liquidação por arbitramento, seria da própria natureza da decisão em questão a imprescindibilidade de submissão da condenação a um expert, já que os cálculos envolvidos, ao contrário do consignado pelo Juízo ‘a quo’, são complexos, não podendo ser enquadrados como meros cálculos aritméticos”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista da legislação pertinente, homologo os cálculos elaborados pelo exequente às fls. 143/147.
Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização a partir da data de 01/11/2016, usando o último valor atualizado, qual seja o valor encontrado às fls. 153/154, observando o seguinte:
‘Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.
A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento danoso’.
Após, intimem-se as partes para manifestarem acerca da atualização.
Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se a requisição de pequeno valor ou ofício requisitório, conforme o caso, em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 535, § 3o, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme os valores atualizados que serão apresentados pela contadoria judicial.
Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até sua quitação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0055557-12.2013.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 57205728 – fls. 196/197).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] No caso dos autos, constato que a decisão se fundou, em síntese, no fato de que o executado não apresentou manifestação. Assim, inexiste a pretendida omissão.
Conclui-se, portanto, que a pretensão manifestada no embargo de declaração se volta para a rediscussão da matéria.
Em síntese, ‘os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [AgInt no AREsp 1672242/MG – Ministro Moutra Ribeiro – j. 23.11.2020].
Posto isso, não conheço do embargo de declaração e não o acolho. [...]. (Primeira Instância, Id. 64069202 – fls. 1/2).
Na decisão unipessoal da relatora da apelação/remessa necessária no 167440/2015 está assentado:
[...] Fica mantida a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento das diferenças salariais no percentual de 11,98% a partir de 06/12/2008 que corresponde ao período não prescrito, cuja apuração deverá ser objeto de liquidação de sentença. No que tange à atualização da condenação, aplica-se a correção monetária pelo INPC, a contar das datas em que os valores deveriam ter sido satisfeitos, até a data de 30/06/2009, e a partir daí, a correção monetária deve ocorrer pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança até 25/03/2015, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, quando passa a incidir o IPCA, na forma do recente julgamento do STF quanto à modulação dos efeitos nas ADIs 4425 e 4357.
No que tange às verbas honorárias, por se tratar de hipótese em que a parte vencida é a Fazenda Pública, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.155.125/MG (em 10.3.2010, DJe 6.4.2010), de relatoria do Min. Castro Meira, submetido ao regime dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação no sentido de que, ‘vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade’.
Dessa forma, considerando o entendimento acima exposto e atenta ao caso concreto, deve ser reformada a decisão objurgada, considerados, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, e no art. 51, VII, RITJMT, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar que a quantia a ser percebida pelo recorrido, faça-se o desconto da contribuição previdenciária e do imposto de renda, ressalvado que o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo apelado, que deverá ser realizado pela autoridade administrativa no momento da expedição do precatório ou RPV, sendo retido o imposto devido no ato do pagamento e, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para reduzir o valor dos honorários advocatícios, fixando em R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que o marco inicial da condenação seja a data de 06/12/2008 que corresponde ao período não prescrito. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida com base no índice oficial de remuneração básica e juros e aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. no 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). [...]. (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls. 157/159). [com e sem negrito no original]
Dessa forma, para que se pudesse proceder à constatação dos valores referentes à conversão, deveria se utilizar a liquidação por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige (Código de Processo Civil, revogado, artigo 475-C, II, vigente à época).
No entanto, sem que se procedesse à prévia liquidação, o agravado requereu:
[...] Diante a complexidade dos cálculos, venho requerer que seja enviado à contadoria judicial para formular os cálculos.
Por todo exposto, requer a Vossa Excelência a expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação do devedor, para que sejam expropriados tantos bens quanto bastem para a satisfação do valor executado. (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls.165).
Em seguida, prolatou-se o seguinte despacho:
[...] Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o requerido, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Novo Código de Processo Civil. (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls. 169).
O agravante, por sua vez, apresentou exceção de pré-executividade, a requerer a extinção da execução de sentença “por ausência de título executivo judicial, em vista da iliquidez da decisão proferida” (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls. 174). O Juízo de Primeira Instância rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade e determinou a apresentação de cálculos pelo agravado (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls. 190).
O cálculo apresentado pelo agravado (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls. 177/181) restou mantido como valor correto da execução pela decisão agravada, além disso, foi determinada a remessa dos autos à contadoria do Juízo para atualização do débito a partir de 1/11/2016.
Todavia, não é isso que está na decisão unipessoal da relatora da apelação/reexame necessário no 167440/2015, uma vez que, em que pese mencionar o percentual fixo de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), determinou que a apuração fosse “objeto de liquidação de sentença” (Primeira Instância, Id. 55428362 – fls. 159).
[...] Embora o ato sentencial tenha determinado a incorporação à remuneração do autor, do percentual de 11,98%, a título de URV, estabeleceu também que os valores pretéritos fossem apurados na liquidação de sentença. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em agravo de instrumento no 1007448-97.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 11 de maio de 2020).
Assim, à primeira vista, verifico que há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator